Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-23.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012011-23.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MESSIAS DUARTE - CPF: 177.311.941-91 (EMBARGADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (EMBARGANTE), MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1012011-23.2021.8.11.0003 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis.

Embargante:
Marlene Pereira de Oliveira
.

Embargada:
Maria de Fátima Messias Duarte.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1012011-23.2021.8.11.0003 –
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis.

Embargante:
Marlene Pereira de Oliveira
.

Embargada:
Maria de Fátima Messias Duarte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marlene Pereira de Oliveira em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, defendendo a ausência de comprovação da posse do imóvel pela apelada, ora embargada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que Maria de Fatima Messias Duarte moveu ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar em desfavor de Marlene Pereira de Oliveira, visando obter a restituição da posse de área ocupada pela demandada.

Extrai-se da inicial, que a requerente, ora apelada, aduziu que adquiriu por meio de escritura pública de compra e venda, o imóvel localizado na rua Ana Matos, nº 674, Quadra 31, Lote 9, Jardim Primavera II, zona urbana da cidade de Rondonópolis. Alegou que o esbulho ocorreu em 2019, contudo, só teve conhecimento em fevereiro/2021.

Afirmou que ao verificar os fatos, constatou que a demandada se encontrava na posse do imóvel, utilizando o terreno para exercer sua atividade comercial (Sucatão Bom Jesus).

Sustentou a posse clandestina e o esbulho praticado pela demandada. Ao final, pugnou pela procedência do pleito inicial, juntando documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 66559562).

Do decisum, houve a interposição de recurso de agravo de instrumento que restou provido para determinar a realização de audiência e justificação (Id. 69505997). A demandada, ora apelante, apresentou defesa no id. 71369784. Em preliminar, alegou a carência da ação.

No mérito, sustentou que recebeu em doação a posse do imóvel, objeto da lide, do Sr. José, em meados do ano de 2010; que antes deste doar a posse do imóvel, já possuía como se fosse seu, o Lote 09, da quadra 31.

Afirmou que no ano de 2010 passou a ocupar o imóvel, edificando os muros laterais, parte do muro dos fundos e da frente. Que sempre armazenou os produtos de seu trabalho no imóvel, tendo edificado ainda uma área coberta onde reside com seu filho.

Por fim, requereu a improcedência da inicial, juntando documentos. Realizada a audiência de justificação, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela demandante e indeferida a liminar.

Ainda, foi determinado em audiência, uma vistoria a ser realizada pela SEMA, para a verificação do dano ambiental causado, seja no entorno ou no próprio terreno (id. 74618362).

Após a instrução processual, com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, a douta magistrada a quo, sob o fundamento de que a autora comprovou a posse alegada, bem como os demais requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, objeto dos autos, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este ultimo fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante sustenta, preliminarmente, a carência da ação, posto que a autora/apelada nem ao menos comprovou a data do esbulho e/ou a perda da posse, restando demonstrado o abandono por parte da autora-recorrida ha muito mais que 1 (um) ano e 1 (um) dia, não havendo que se falar em deferimento da reintegração.

No mérito, assevera que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561 do CPC para a procedência de ação possessória, uma vez que não demonstrou a posse do imóvel em questão, mas apenas a propriedade. Segue sustentando que também não houve a comprovação do esbulho possessório, posto que a recorrente já reside no imóvel desde o ano de 2018, de forma mansa e pacífica, tendo, inclusive, construído seu ponto comercial (local de trabalho), denominando-o de Sucatão Bom Jesus.

Afirmou, ainda, que recebeu tal imóvel em doação de um vizinho – Sr. José, não havendo que se falar em esbulho ou turbação.

Requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação originária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, vê-se que a apelante suscita preliminar de carência de ação, aduzindo, pois, que a autora/apelada nem ao menos comprovou a data do esbulho e/ou a perda da posse, restando demonstrado o abandono por parte da mesma ha muito mais que 1 (um) ano e 1 (um) dia, não havendo que se falar em deferimento da reintegração.

Assim, basta uma simples análise para perceber que a preliminar se confunde com o mérito, de forma que com ele será examinada.

Superada tal questão, tenho que mister se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561 do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade. Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, consoante o teor do art. 557, do diploma processual civil.

Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim, para justificá-la, e a partir dela, requerer a sua proteção.

Em outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, requerer a sua proteção.

Feitas estas considerações, faz cair por terra à argumentação da apelante nesse sentido, na qual defende a inexistência de prova da posse pela recorrida, ou ainda, que trata-se de posse velha, diante do abandono por parte da autora ha muito mais que 1 (um) ano e 1 (um) dia, o que por si só, ensejaria o indeferimento da tutela possessória, em que pese a requerente possuir o domínio sobre a área em litígio, desde 20.12.1982
.

É cediço que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, em que pese o longo e extenso arrazoado da apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a autora, ora apelada, comprovou a posse do imóvel objeto da demanda, e que houve o esbulho praticado pela ré.

Digo isso, porque a autora comprovou a invasão do seu imóvel com as fotografias constantes nos autos (id. 56455791) e declaração das testemunhas inquiridas em audiência, demonstrando claramente a ocorrência e a continuidade do esbulho praticado pela ré, ora apelante, caracterizando, assim, a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade da requerente.

Por outro lado, em momento algum a apelante demonstra ou comprova a aquisição da área ocupada.

Não trouxe contrato de compra e venda, de comodato, nem mesmo de permissão de uso, “batendo na tecla” de que o Sr. José lhe doou tal imóvel.

Contudo, da análise do caderno processual, em especial às provas produzidas, não há nada que demonstre tal alegação, ou até mesmo que o Sr. José tenha poderes para permitir a quem quer que seja o usufruto da área e/ou parte da área de propriedade, unicamente, da autora/apelada.

Desse modo, é cristalino o incontestável esbulho possessório da apelante sobre o bem da apelada, restando evidente a invasão clandestina do imóvel, conforme prova testemunhal colhida nos autos, afirmando que o local ocupado pela requerida, ora apelante, encontra-se na área de propriedade da apelada, em especial o depoimento de Aparecida Inês da Silva.

Não bastasse isso, edificou muros laterais, nos fundos e na frente, bem como instalou no imóvel um portão, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado. Nesse ponto, imperioso se faz constar que a apelante não apresentou uma prova sequer de que não ocupou a área indevidamente, tratando-se de meras ilações.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“In casu, não se pode olvidar que nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a posse e que a perdeu em decorrência do esbulho. A ação possessória visa a proteção da posse, que é um estado de fato e não se confunde com domínio ou propriedade. Porém, é necessário que o possuidor tenha os poderes inerentes do domínio, pois, não o tendo torna-se mero detentor da coisa. Ressalta-se, ainda, que “a posse pode ser adquirida por qualquer dos modos de aquisição em geral”, o que implica em reconhecer os atos negociais como um desses meios.

No caso em tela, não se pode negar que os direitos possessórios foram transmitidos a autora por meio do contrato de compra e venda. A simples alegação da requerida de que a autora não tinha a posse sobre a área esbulhada não se sustenta. As próprias testemunhas arroladas pela requerente afirma que o local ocupado pela requerida, encontra-se na área de propriedade da demandante, em especial o depoimento de APARECIDA INÊS DA SILVA.

Lado outro, em momento algum a demandada demonstra ou comprova a aquisição da área ocupada. Não trouxe contrato de compra e venda, de comodato, nem mesmo de permissão de uso, haja vista que sustenta que o Sr. José, havia permitido a ocupação do imóvel.

Da análise do caderno processual, em especial às provas produzidas, não há nada que comprove que o Sr. José tenha poderes para permitir a quem quer que seja o usufruto da área e/ou parte da área de propriedade, unicamente, da autora.

No presente caso, estamos diretamente relacionados com um esbulho, pois a requerida invadiu, clandestinamente, o imóvel que é de propriedade da requerente, conforme robusta prova testemunhal que instrui a exordial.

Não bastasse isso, edificou muros laterais, nos fundos e na frente, bem como instalando no imóvel um portão. Ademais, a autora comprovou a invasão do seu imóvel com as fotografias constantes nos autos (Id. 56455791) e declaração das testemunhas inquiridas em audiência, demonstrando claramente a ocorrência e a continuidade do esbulho praticado pela ré, caracterizando, assim, a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade, da requerente.

Desse modo é transparente que está configurado o incontestável esbulho possessório sobre o bem da requerente.

In casu, a requerida agiu com visível má-fé e deliberada vontade na prática do esbulho possessório, pois, se apossaram da coisa como se sua fosse.

Mister se faz registrar, uma vez mais, que a requerida não trouxe aos autos quaisquer documentos que justifique a posse sobre o bem de forma clandestina, sem o prévio conhecimento da autora.
E, segundo a teoria subjetiva adotada pelo Código Civil pátrio, a posse é matéria de fato aliada à exteriorização ou visibilidade do domínio.

Assim, há que ser considerado possuidor aquele que tem pleno exercício de fato dos poderes constitutivos do domínio ou somente alguns deles, sendo que, in casu, a autora detém o exercício de fato da posse, bem como, tinha a coisa como sendo sua, inclusive efetuando manutenção e preservação.

Na situação sub examine observa-se a exteriorização da posse e visibilidade do domínio. Não resta dúvida que a autora exerce a posse direta sobre o imóvel desde há muito tempo. E, não há dúvida que a requerida dificultou o direito de posse da demandante, invadiu um bem que nunca lhe pertenceu, restando configurado o esbulho possessório, levado a termo com visível má-fé.

Desta forma, vislumbra-se dos autos a necessária comprovação da posse a favor da requerente, bem como os demais requisitos do art. 561 do CPC.

Sendo assim, consagra a regra do art. 499 do Código Civil, que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração no de esbulho. (...) Destarte, conforme restou comprovado no presente feito, a posse exercida pela requerida no imóvel, objeto desta ação, é clandestina e precária, conforme fundamentação alhures. Dessa forma, sendo evidente a má-fé daqueles ao edificar em terreno alheio, ciente desse fato, não tem direito à indenização pela construção, conforme estabelece o art.1.255 do Código Civil. (...)

Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Determino a reintegração da autora na posse do imóvel, objeto do pedido.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o artigo 85, § 8º, do CPC.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” (id. 178131163 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora a recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo codex, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”

(...)

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que a autora, ora apelada, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, motivo pelo qual a MMª. Juíza andou bem ao julgar procedente a ação de reintegração de posse. Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício
, verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.” (RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse.” (RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id. 214185688 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado acerca dos pontos debatidos pela embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024